Tribunal: STF
Processo: Rcl 61849
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Maurício Márcio Santos de Jesus para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi sentenciado a cumprir uma pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.



    Alega que o reclamante está há 3 (três) meses em regime mais gravoso do que o arbitrado na condenação, presumindo-se que não existe estabelecimento adequado previsto na legislação, de maneira que haveria claro excesso de execução, desrespeitando a Súmula Vinculante 56.



    Aduz que o reclamante está cumprindo pena no Presídio de Salvador, que possuiria grau de vigilância equiparado aos estabelecimentos para cumprimento de pena em regime fechado, e que também não haveria separação de regimes. Além disso, isso impediria a aferição dos benefícios da execução penal, bem como os relativos ao regime semiaberto, a configurar excesso na execução e clara afronta ao princípio da individualização da pena.



    Diante disso, argumenta que:



    “[n]a esteira da orientação deste Supremo Tribunal, tem-se entendido que o Estado não pode manter o réu em regime mais gravoso do que o imposto na condenação ou aquele alcançado pela progressão de regime, admitindo-se, nesses casos, provisoriamente, que permaneça em regime aberto ou domiciliar, tendo como parâmetro aqueles fixados no RE 641.320.” (documento eletrônico 1, pp. 3 e 4).



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar para: 



    “[...] determinar que cesse a coação ilegal causada ao Reclamante pelo excesso na execução e patente descumprimento de decisão desta Suprema Corte, qual seja, Sumula vinculante 56, concedendo prisão domiciliar ao mesmo, e caso não seja este o entendimento, alternativamente seja colocado em regime aberto.” (documento eletrônico 1, p. 5)



    Quanto ao mérito, requer: 



    “[...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para se garantir a autoridade de decisão desta Suprema Corte, especificamente os preceitos da Sumula Vinculante 56, concedendo prisão domiciliar ao mesmo, e caso não seja este o entendimento, alternativamente seja colocado em regime aberto.” (documento eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, constata-se que a autoridade reclamada limitou-se a julgar procedente o pedido constante da denúncia para condenar o reclamante pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, de modo que não há estrita aderência temática entre a manifestação do juízo reclamado e a Súmula Vinculante 56, a qual estabelece:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Destaco que a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso.



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal. 



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 



    6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25.049 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/8/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS AUTORIDADE RECLAMADA RESSALTAM A AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRETENSÃO RECLAMATÓRIA E O PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado ressaltam que o agravante cumpre pena em ‘presídio federal de segurança máxima, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD’ e que ‘até o presente momento não há decisão do Juízo Federal no tocante à progressão de regime’. 



    3. Tenho que falta à espécie aderência estrita entre a pretensão reclamatória (progressão ao regime semiaberto e retorno ao sistema penitenciário estadual) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. 



    4. Na hipótese, a decisão ora reclamada ainda comporta reforma por via de recurso, não admitindo o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 45.686 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator